Tribunal: TJES
Processo: 0004041-43.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. EMPRÉSTIMOS, PIX, TED E PAGAMENTOS DE TÍTULOS NÃO RECONHECIDOS. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por correntista vítima de fraude bancária. A autora postulou a restituição dos valores decorrentes de empréstimos, transferências via PIX, TEDs e pagamentos de títulos realizados por terceiro fraudador, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante engenharia social, quando autorizadas operações atípicas e incompatíveis com o perfil da cliente; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e a orientação consolidada nas Súmulas nº 297 e nº 479 do STJ.

As instituições financeiras devem desenvolver e aperfeiçoar mecanismos aptos a identificar e bloquear operações suspeitas, especialmente quando incompatíveis com o histórico de movimentação do correntista, conforme orientação do STJ acerca das fraudes praticadas mediante engenharia social.

Os empréstimos, pagamentos de títulos, transferências via PIX e TEDs realizados em curto espaço de tempo e em valores expressivos destoaram do padrão de utilização da conta da apelante, circunstância que evidenciou falha dos sistemas de segurança do banco.

A fraude praticada por terceiro caracteriza fortuito interno inerente à atividade bancária e não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando ausente demonstração de causa excludente prevista no § 3º do art. 14 do CDC.

A autorização de transações atípicas sem mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio configura defeito na prestação do serviço e impõe o dever de restituição integral dos prejuízos materiais suportados pela consumidora.

A realização de operações fraudulentas, com contratação de empréstimos e esvaziamento patrimonial da conta bancária, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando autorizam operações incompatíveis com o perfil de movimentação do correntista.

A fraude bancária decorrente de engenharia social constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

A ausência de mecanismos eficazes para identificação e bloqueio de transações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

A realização de empréstimos e transferências fraudulentas em conta bancária gera dever de ressarcimento dos danos materiais e de compensação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004041-43.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRACEMA DE OLIVEIRA ALVES FILHA e outros
APELADO: BANCO BANESTES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/02/2026 a 27/02/2026:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004041-43.2021.8.08.0012

APELANTE:
IRACEMA DE OLIVEIRA ALVES FILHA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo, respeitosamente, qual passo a proferir voto divergente.

Em primeiro lugar, nos termos da Súmula nº 497, do STJ, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Em recentes entendimentos o Colendo Superior Tribunal de Justiça tratou desses casos de fraudes decorrentes de utilização de engenharia social, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS.
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO
.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido" (REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025)

[...] 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. [...]
3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.
4. Agravo interno desprovido (STJ; AgInt-AREsp 2.201.401; Proc. 2022/0276690-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2023)”.

Segundo consta nos autos, as operações bancárias impugnadas (empréstimos nos valores de R$ 30.000,00 e R$ 7.700,00, pagamento de dois títulos no valor de R$ 10.000,00 cada, duas transferências via
pix
totalizando o montante de R$9.900,00 e duas TED’s nos valores de R$ 9.000,00 e R$ 9.987,55) configuram
transações atípicas e inabituais
à movimentação financeira da apelante, que deveriam ter sido imediatamente percebidas pelos sistemas de segurança do apelado.

Ao permitir a realização de transferências em valores dissonantes, nota-se a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso o enunciado sumular nº 479 e o Tema nº 466, ambos do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Colenda Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, declarou a nulidade da contratação de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor (R$ 1.026,50) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Agibank é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos sofridos pelo autor em razão da fraude praticada por terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco é parte legítima para figurar no polo passivo, pois o exame da legitimidade ad causam é feito à luz da Teoria da Asserção, considerando as alegações iniciais do autor e a existência de relação jurídica do autor com a instituição financeira. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. A fraude cometida por terceiros constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, e não exime o banco de responsabilidade. A instituição financeira falhou ao não adotar as medidas de segurança necessárias para impedir a fraude, como mecanismos eficientes de autenticação e confirmação de transações, devendo responder pelos danos causados ao consumidor. O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar comprometeram o sustento do aposentado, caracterizando violação a direito fundamental. O valor de R$6.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso e à gravidade da lesão sofrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. O fortuito interno, caracterizado por falhas de segurança nas operações financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira. (TJES; 3ª Câmara Cível; Ap nº 5000101-69.2024.8.08.0047; Relator: Desembargador Sergio Ricardo de Souza; julgado em 25/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA . FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade civil do Banco requerido pela transferência de valores realizada em favor de terceiros, sob fraude (o chamado golpe da falsa Central Telefônica), pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço pela instituição financeira que justifique a sua responsabilização pela devolução dos valores transferidos mediante fraude e pela reparação dos danos morais; e (ii) definir se há culpa exclusiva ou concorrente das vítimas que afaste a responsabilidade do banco apelante . III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a seus clientes por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, independentemente da culpa da instituição financeira. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor pode esperar, conforme art . 14, § 1º, do CDC, englobando a integridade patrimonial do consumidor. A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente. No caso concreto, a parte autora comprovou que recebeu ligação do número oficial de sua agência bancária, com indícios de clonagem da linha telefônica. As transferências realizadas por meio de PIX, no valor de R$ 20.000,00, e TED, no valor de R$ 2.000,00, fugiram do padrão de consumo da conta-corrente da empresa recorrida. A ausência de mecanismos antifraude que identifiquem e impeçam transações atípicas, sem consulta prévia ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira, gerando responsabilidade objetiva. Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, pois, mesmo que algum dado tenha sido fornecido ao fraudador, isso ocorreu diante de um cenário que conferia autenticidade e confiança devido ao uso de informações sigilosas . Os danos morais estão configurados, considerando o desgaste suportado pela cliente que, após a fraude, buscou sem êxito a atuação administrativa do banco, sendo compelida a recorrer ao Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros, caracterizando-se como fortuito interno, independentemente de culpa do consumidor . A falha na prestação de serviço bancário, consubstanciada na ausência de mecanismos de segurança que impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente, gera dever de indenizar, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O dano moral é devido quando o cliente é submetido a situação de desgaste e insegurança por falha na prestação de serviço da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art . 85, § 11; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 2 .015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26 .06.2023; TJES, AC nº 0001687-18.2021.8 .08.002, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j . 07.06.2023; TJES, AC nº 5010581-49.2022 .8.08.0024, Rel. Des . Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2023 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034539120218080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2 . Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas. 3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto . Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes . 5. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário culmina em falha da prestação de serviço, devendo ser reformada a sentença para condenar o Banco Apelado ao ressarcimento dos danos materiais causados relativos às transações fraudulentas que importaram em transferência de quantias da contas bancárias da autora e aos valores efetivamente descontados da conta bancária da apelante, cujo montante deverá ser objeto de liquidação, com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43, STJ) pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação, momento em que incide somente a Taxa SELIC que engloba juros e correção.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame, constato que foram realizadas operações financeiras na conta da autora em virtude de fraude contratual realizada por terceiro, sem nem sequer ter sua legitimidade comprovada pelo recorrido, surgindo o dever de indenizar.

Acerca do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e do montante transferido, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras. Vejamos:

[...] 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para
dar provimento
ao recurso de apelação, reformando a sentença para condenar o Banco Apelado a: i) restituição dos danos materiais reconhecidos a serem apurados em sede de liquidação, atualizados monetariamente consoante fundamentação supra; ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora pela Taxa SELIC, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), observado o disposto no artigo 406, §1º, do Código Civil.

Por conseguinte, considerando a sucumbência total do requerido, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a demanda apresentada.

Embora o voto condutor se fundamente na culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, do CDC), entendo que, no cenário atual de sofisticada engenharia social, tal excludente deve ser interpretada com temperamento. A Súmula 479 do STJ é clara: a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva em casos de fraudes praticadas por terceiros, pois tais eventos constituem
fortuito interno
.

O fato de a consumidora ter fornecido o código BTOKEN, induzida por um fraudador que detinha seus dados sigilosos e simulava ser preposto da instituição, não apaga a falha de segurança do Banco. O sistema bancário permitiu que terceiros tivessem acesso a informações que conferiram verossimilhança ao golpe, quebrando a legítima expectativa de segurança do consumidor.

O ponto fulcral, conforme brilhantemente exposto pela Desembargadora Marianne, reside na
atipticidade das transações
.

No caso em tela, estamos diante de uma consumidora idosa, cujas movimentações financeiras apresentaram um salto abrupto e alarmante. Segundo consta dos autos, foram realizadas operações sucessivas que incluem empréstimos vultosos (de R$30.000,00 e R$7.700,00), pagamentos de títulos e diversas transferências via PIX e TED que, somadas, aproximam-se de cem mil reais em transações nitidamente atípicas.

Embora a apelante aponte um prejuízo total de R$ 155.803,35, a exata dimensão do dano material deve ser objeto de cuidadosa liquidação, restando evidente, contudo, que o volume e a natureza dessas transações destoavam por completo do histórico modesto de movimentação da correntista, o que deveria ter disparado os alertas de segurança da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço torna-se evidente quando contrastamos a sofisticação do golpe com a fragilidade das camadas de proteção oferecidas pela instituição financeira. No caso concreto, o nexo de causalidade se reafirma não apenas pela fraude em si, mas pela omissão do aparato tecnológico do Banco em exercer seu dever de vigilância, conforme se observa nos pontos a seguir:

- O sistema de segurança do Banco Apelado foi inerte;

- Não houve bloqueio preventivo;

- Não houve confirmação por biometria facial ou contato humano para validar operações que destoavam completamente do histórico da correntista.

Como bem assentado pelo STJ no REsp nº 2.222.059/SP, a validação de operações suspeitas e alheias ao perfil de consumo configura
defeito na prestação do serviço
. O risco da atividade bancária impõe o dever de identificar comportamentos anômalos.

A vulnerabilidade da apelante, agravada pela idade e pelo contexto de "analfabetismo digital", exige do Judiciário uma postura que não transfira ao consumidor todo o ônus de um sistema de segurança bancário que se mostrou poroso e ineficiente contra o esvaziamento patrimonial da cliente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, renovando minha vênia ao Eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência
inaugurada pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para:

1.
Dar provimento ao recurso
, reformando a sentença;

2. Declarar a nulidade dos empréstimos e condenar o Banco à
restituição dos danos materiais
(valores subtraídos e parcelas descontadas),
a serem apurados em sede de liquidação
;

3. Condenar o Banco ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de danos morais
, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do abalo psíquico de ver suas economias de uma vida subtraídas.

É como voto.
Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

IRACEMA DE OLIVEIRA ALVES FILHA

em face da r. sentença (evento 16775817) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica - Comarca da Capital -, nos autos da “
ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização de danos materiais e morais
” movida pela ora apelante em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A apelante

ofereceu razões no evento 16775818, sustentando, em síntese, que:
(I)
foi vítima de fraude após terceiros, se passando por prepostos do banco, obterem acesso a dados sigilosos que apenas a instituição financeira deveria deter, induzindo-a a fornecer o código BTOKEN;
(II)
o banco apelado falhou no dever de segurança ao permitir movimentações financeiras completamente destoantes do perfil da consumidora, idosa e analfabeta digital, sem qualquer sistema de verificação adicional, como confirmação por
selfie
, bloqueio por comportamento atípico ou autorização presencial;
(III)
a negligência da instituição bancária causou prejuízo de R$ 155.803,35 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e três reais e trinta e cinco centavos), decorrentes de transferências e empréstimos não autorizados;
(IV)
houve violação do dever de informação, já que, mesmo após contato, o banco limitou-se a emitir resposta padronizada e não esclareceu o destino dos valores subtraídos, nem tomou providências investigativas ou de recuperação;
(V)
a sentença ignorou a responsabilidade objetiva do banco, consagrada na Súmula 479 do STJ, ao afastar a teoria do fortuito interno aplicável à hipótese de fraude bancária;
(VI)
o dano moral é
in re ipsa
, e ficou evidente diante da perda de valores economizados durante toda a vida da apelante e o abalo psíquico causado pelo episódio;
(VII)
deve ser reconhecida a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, dada a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora;
(VIII)
requer a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(IX)
a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras em casos análogos, sendo cabível a reforma integral da sentença.

Na instância originária,
IRACEMA DE OLIVEIRA ALVES FILHA
ajuizou a presente ação alegando ter sido vítima de fraude bancária, mediante golpe telefônico praticado por terceiro que, se passando por preposto do banco requerido
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, obteve o código BTOKEN da correntista, resultando em transações bancárias que totalizaram R$ 155.803,35 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e três reais e trinta e cinco centavos).

Assim, a requerente ajuizou a presente demanda pugnando pela anulação dos empréstimos realizados sem sua autorização, a devolução dos valores subtraídos, indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, fundamentando-se na falha na prestação do serviço bancário e violação do dever de segurança.

A requerente acostou aos autos Boletim de Ocorrência lavrado nos seguintes moldes (fls. 61/63):

“A noticiante comparece a esta DP para relatar que na data de 17/12/2020 por volta de 18:30 horas recebeu uma ligação telefônica de um senhor que se identificou como André oliveira funcionário do banestes, como a noticiante é funcionaria pública e possui conta no banestes deu atenção ao senhor André, o mesmo dizia que a noticiante tinha que atualizar seu dispositivo do celular pois estava pendente a atualização de segurança, mandou a noticiante não abrir o aplicativo e apenas clicar no btoken e então aparecia um numero que a noticiante teria que passar para o senhor André, depois que passou o número recebeu mensagem de SMS que seu dispositivo foi atualizado com sucesso e logo depois um protocolo ambos com nome do banco banestes. No dia 20/12/2020 no domingo a noticiante foi olhar através do aplicativo seu saldo e para sua surpresa haviam efetuado um financiamento de R$ 30.000,00 reais, retirou R$ 5.100.00 do limite da noticiante e ainda os R$ 826,00 reais de saldo que a noticiante possuia” (fl. 61).

Postas estas premissas, é cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC
1
, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ:

(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Sobre as operações questionadas, embora o acervo probatório corrobore para a tese de que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, verifica-se, na petição inicial e no depoimento prestado pela consumidora em sede de audiência (evento 16775812), que foi a própria vítima que acessou link e forneceu informações para acesso ao aplicativo do banco requerido a terceiro fraudador.

Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso à conta e a autorização das transações ocorreram mediante a própria atuação da autora que, seguindo orientações dos fraudadores, forneceu os meios para a efetivação das operações.

Importa frisar que o golpe da “
falsa central de atendimento
” é de amplo conhecimento público, sendo constantemente divulgado na mídia e em campanhas das próprias instituições financeiras, que alertam para que os clientes não sigam instruções, repassem dados ou realizem transferências a pedido de supostos funcionários em ligações telefônicas.

Ausente prova mínima de ocorrência de falha da instituição bancária em relação à fraude sofrida pela consumidora, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, eis que o cenário verificado se insere no conceito denominado fortuito externo, conforme assentado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora em sede de contrarrazões. Não acolhimento. Ausência de provas que descaracterizem a hipossuficiência financeira da beneficiada. Preliminar rejeitada. 2. Responsabilidade civil do banco e da operadora. Autora vítima de golpe perpetrado por terceiro através do aplicativo whatsapp. Transferência realizada em conta mantida junto ao apelado. Banco que atua como mero agente financeiro e processador das transações. Inaplicabilidade da Súmula nº 479, do STJ. Fortuito externo, sem relação com a atividade do apelado. Ausência de demonstração do nexo causal entre a atividade do banco e o prejuízo sofrido. Autora que alega que houve clonagem de chip. Inocorrência. Operadora de telefonia que não é responsável por ato de invasão em aplicativo de mensagens. Ausência de nexo causal também entre a conduta de terceiro golpista e a empresa de telefonia. Excludente de responsabilidade. Art. 14, §3º, II, do CDC. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida. 3. Honorários advocatícios recursais arbitrados em favor dos patronos das rés, de acordo com o artigo 85, §11, do CPC, e com o entendimento adotado pelo STJ no julgamento dos EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ. Recurso conhecido e não provido. Vistos. (TJPR; ApCiv 0008268-27.2020.8.16.0194; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 02/05/2023; DJPR 03/05/2023)

BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. Indenização por danos materiais e morais. Transferências bancárias. Alegação de fraude. Sentença de improcedência. Golpe da falsa central de atendimento. Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira, que informa a realização de operações não reconhecidas pela parte e pede ao cliente que entre em contato com a casa bancária através do telefone indicado pelo próprio golpista. Vítima direcionada à falsa central de atendimento, que seguindo orientações do falso preposto disponibiliza informações sigilosas, acessa aplicativo e confirma as operações, ao invés de cancelá-las. Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito interno, e sim desídia da apelante na guarda das informações bancárias. A culpa exclusiva da autora é manifesta, já que ao primeiro contato de terceiro não cuidou de acionar a agência bancária para certificar-se da regularidade do proceder a que fora direcionada, somente o fazendo após a realização das transferências. Culpa exclusiva da vítima configurada. Excludente do CDC, art. 14, § 3º, II. Inaplicabilidade da Súmula STJ 479. Precedentes desta Corte. Indenização indevida. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º. (TJSP; AC 1005352-98.2022.8.26.0664; Ac. 16608461; Votuporanga; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 29/03/2023; DJESP 03/04/2023; Pág. 2456)

Desse modo, ausente conduta ilícita imputável ao banco apelado, considerando que os empréstimos e transferências foram autorizadas mediante acesso fornecido por atitude da própria titular da conta, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.
Acompanho a divergência.